Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO.
1. Nos termos do art. 266 do CPP: “A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório.” Assim, não há falar em nulidade por falta de representação formal quando, na ocasião do seu interrogatório judicial, a ré expressamente se afirmou assistida pelo causídico, que atuou desde o início do processo até a sentença. Ademais, a suscitação tardia da nulidade configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual, sendo por isso rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem descrito na denúncia, a conduta está prevista no tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
5. Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, a reincidência autoriza a eleição de regime inicial mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.